Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-31.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700089-31.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FERNANDO DIAS GUIMARAES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LUIS FERNANDO DIAS GUIMARÃES contra sentença proferida pela Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA, extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento da ausência de comprovação dos requisitos para a gratuidade de justiça pelo autor. Em suas razões, sustenta o apelante que: 1) apresentou todos os documentos solicitados pelo juízo; 2) sua renda mensal está comprometida em 50% com o pagamento de parcelas de empréstimos; 3) o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prevê a assistência jurídica integral aos que comprovem insuficiência de recursos; 4) a declaração de hipossuficiência deve ter sua veracidade presumida, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça; e 5) o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito sem indicar a necessidade de apresentar outros documentos (ID 65000072). Requer a reforma da sentença para que seja deferida a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, nos termos do art. 101, §1o, do CPC. Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID 65000077). Apelante apresenta documentos para comprovação de sua alegada situação de hipossuficiência financeira (ID 65935203). Ao apelado, para manifestação, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator